Tribunal: STF
Processo: RE 1523169
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO DE CLASSE. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIA. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. FILIAÇÃO PRÉVIA. COBRANÇA DE TÍTULO JUDICIAL ORIGINADO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DESNECESSIDADE. TEMA 1.119 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado proferido em juízo de retratação pela Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Tema nº 1119, STF. Readequação desnecessária. Distinguishing em relação ao caso paradigmático, em que se admite possam requerer o cumprimento de mandado de segurança coletivo pessoas filiadas à entidade impetrante em data posterior à do ajuizamento do mandamus. Caso concreto em que o Acórdão delimita seu alcance aos membros da associação; e em que o respectivo cumprimento foi postulado por pessoas que não ostentavam essa qualidade. Readequação inviável. Acórdão mantido” (fl. 2, e-doc. 25).



    2. As recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXI e a al. b do inc. LXX do art. 5º da Constituição da República.



    Afirmam que “o V. acordão recorrido está em desacordo com o entendimento da Suprema Corte em regime de recursos repetitivos, uma vez que a discussão sobre a legitimidade ativa ad causam das associações para atuarem como substitutos processuais das categorias a elas filiadas, na defesa de direitos coletivos de toda a categoria, e não apenas os seus filiados, já foi pacificada, não podendo, data venia, os Tribunais inferiores decidir de forma contrária” (fl. 7, e-doc. 10).



    Sustentam não ser “necessária a comprovação de que os recorrentes eram associados da associação impetrante na época da propositura do mandamus, tendo em vista que o caso em tela trata de ação coletiva, sendo que deverá a R. sentença atingir toda a classe titular do direito coletivo, uma vez que o artigo 22, caput, da Lei do Mandado de Segurança reza que: (...). Ao referir-se ao ‘grupo ou categoria substituídos pelo impetrante’, o artigo 22 da LMS contempla todos os titulares do direito defendido no writ, estejam ou não associados à impetrante, pois o grupo ou categoria substituídos são compostos da totalidade dos titulares do direito, independentemente de vínculo associativo” (fl. 31, e-doc. 10).



    Pedem o provimento do presente recurso extraordinário, “para reformar o V. acórdão recorrido, para o fim de SER AFASTADA A ILEGITIMIDADE DOS AUTORES E DANDO-SE INTEGRAL PROCEDÊNCIA AOS PEDIDOS DESTA LIDE, condenando-se a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios no importe de 10% do valor da execução de sentença” (fl. 37, e-doc. 10). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. São duas as recorrentes, Elenice de Oliveira Rocha Tombo e Ilka Izadora da Silva Perri. Porém a ilegitimidade ativa de cada uma delas está assentada em fundamentos distintos.



    O acórdão mantido em juízo de retratação assim dispôs sobre a questão:



    “Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Ilka Izadora da Silva Perri e Elenice de Oliveira Rocha Tombo Garcia, que alegam ser pensionistas de policiais militares e vêm a Juízo postular as diferenças decorrentes da incorporação do Adicional de Local de Exercício, conforme reconhecido no Mandado de Segurança nº 0027112-62.2012.8.26.0053 movido pela Associação Fundo de Auxílio Mútuo dos Policiais Militares do Estado de São Paulo (AFAM). 



    De um lado, consoante bem observou a r. sentença, não havia mesmo que se admitir na lide a coautora Elenice, por não se afigurar nenhum vínculo sucessório com policial militar que pudesse ter instituído a pensão em seu favor, de modo a demonstrar sua condição de beneficiária.



    E, quanto a Ilka, inexistem provas de sua filiação junto à Associação Fundo de Auxílio Mútuo dos Militares do Estado de São Paulo AFAM, que impetrou o mandado de segurança originário do qual decorreu o título ora executado: não se extrai de nenhum dos holerites encartados que tenha sido deduzida contribuição em nome da referida entidade (fls. 21, fls. 175/254), cabendo ressaltar que, de acordo com seu Estatuto Social, acostado aos autos do writ, admite-se a filiação exclusiva de militares do Estado de São Paulo e seus pensionistas.



    Assim, como por diversas vezes se manifestou essa Colenda Câmara, conquanto a ordem concedida no mandado de segurança coletivo tenha eficácia subjetiva ampla, ultra parte, que alcança todos os associados, anteriores ou posteriores à impetração do mandamus, faz-se necessária a comprovação de filiação para que a parte se legitime para propor a execução” (fls. 4-5, e-doc. 6).



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente Elenice de Oliveira Rocha Tombo.



    Para rever a conclusão do acórdão recorrido no sentido de “não se afigurar nenhum vínculo sucessório com policial militar que pudesse ter instituído a pensão em seu favor, de modo a demonstrar sua condição de beneficiária”, seria necessário o reexame de provas, procedimento que não pode ser adotado em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “Direito previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Beneficiário de pensão por morte. Dependência econômica. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Súmulas 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.415.159-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 9.1.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PERDA DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIA: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.114.989-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 8.8.2018).



    5. Razão jurídica assiste a Ilka Izadora da Silva Perri. 



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.293.130-RG, Tema 1.119, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia e reafirmou a jurisprudência no sentido de ser “desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil”. Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (ARE n. 1.293.130-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 8.1.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. REPERCUSSÃO RECONHECIDA. TEMA 1.119. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS” (ARE n. 1.289.067-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus , consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie. 2. Agravo regimental não provido” (RE n. 501.953-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.4.2012).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESALINHO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA 1.119 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Na esteira da Tese 1119 da repercussão geral ‘É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil”, razão pela qual merece ser provido o recurso extraordinário. 2. Agravo interno conhecido e provido para dar provimento ao recurso extraordinário’ (RE n. 1.449.673-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15.10.2024).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXEQUENTE NÃO ASSOCIADO. TEMA 1119 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE 1.293.130-RG, Rel. Min. PRESIDENTE, Tema 1119 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil.” 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.473.318-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.3.2024).



    Assim, ao concluir que, “conquanto a ordem concedida no mandado de segurança coletivo tenha eficácia subjetiva ampla, ultra parte, que alcança todos os associados, anteriores ou posteriores à impetração do mandamus, faz-se necessária a comprovação de filiação para que a parte se legitime para propor a execução”, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    8. Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para cassar o acórdão recorrido quanto à ilegitimidade para propositura da ação de cobrança de Ilka Izadora da Silva Perri, conforme tese assentada no julgamento do Tema 1.119 da repercussão geral.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora